Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737369-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FREITAS DE ALVARENGA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GIOVANA FREITAS DE ALVARENGA contra a decisão de ID 63717611 (p. 157/160) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712283-45.2024.8.07.0020, ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Acolho a emenda de id. 202673831, com a ressalva do valor da causa que foi alterado pela decisão de id. 203067626. Prejudicada a apreciação do pedido de gratuidade, pois a parte autora promoveu o recolhimento das custas (id. 201268667). Retifique-se a autuação neste ponto. De mais a mais, trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para “determinar (i) que sejam suspensos os efeitos do contrato de empréstimo fraudulentos, bem como que a Requerida se abstenha de promover cobrança das parcelas vencidas e vincendas; (ii) que a Requerida se abstenha de realizar descontos das parcelas do empréstimo fraudulento na conta corrente da Peticionária; e (iii) que seja promovida a suspensão da negativação do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes/SERASA EXPERIAN”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora os agravantes tenham alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada existência de falha de serviço da instituição financeira deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07348105620218070000 1414324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2022) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 63717609), a parte autora, ora agravante, pleiteia “o deferimento liminar da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC, para conceder a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, determinando: (i) que sejam suspensos os efeitos do contrato de empréstimo fraudulentos, bem como que a Requerida se abstenha de promover cobrança das parcelas vencidas e vincendas; (ii) que a Requerida se abstenha de realizar descontos das parcelas do empréstimo fraudulento na conta corrente da Peticionária; e (iii) que seja promovida a suspensão da negativação do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes/SERASA EXPERIAN” (p. 26). Argumenta, em suma, a fundamentação do juízo a quo para o indeferimento da tutela foi genérica e superficial, tendo desconsiderado pontos essenciais à concessão da tutela provisória, pertinentes à probabilidade do direito, ao dano irreversível e de difícil reparação e à reversibilidade da medida, porquanto, além de deixar de considerar a verossimilhança das alegações, ainda deixou de analisar que a recorrente vem sofrendo graves prejuízos em razão do ocorrido, como o cancelamento de seus cartões de crédito e a negativação indevida de seu nome. Acrescenta que em nenhum momento a Instituição Financeira agravada nega a ocorrência da aludida fraude ou impugna qualquer dos documentos anexados à petição inicial. Ademais, autorizou transação que destoa de seu perfil de consumo Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado pelas razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “aguardar uma decisão final e a conclusão total da instrução probatória comprometerá a saúde financeira e psíquica da Agravante” (periculum in mora). Também ressalta a reversibilidade da medida, porquanto se não provido o recurso, poderá o banco “proceder com todos os meios legais para satisfazer o crédito”. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo reecolhido regularmente, nos termos da Certidão de ID 63717589. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Na via estreita do agravo de instrumento, os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito, porquanto não restou demonstrado que os descontos levados a efeito pelo banco sejam ilegítimos, já que ainda não se tem como saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Levando-se em consideração o narrado, diferentemente de outras situações análogas, constata-se que a fraude somente foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade do contato telefônico, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e realizou transferência bancária para terceiro, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito, mormente porque a própria recorrente realizou a contratação dos empréstimos e depois efetivou a transferência da íntegra do valor por meio de PIX. Percebo como não verossímil o relato de que, para supostamente cancelar “empréstimo pessoal de alto valor iniciado por terceiros em sua conta” (ID 63717609, p. 5) mediante fraude, tivesse que "fazer uma contratação de crédito” (novo empréstimo), na importância de R$ 16.699,00, e que “os valores deveriam ser restituídos ao banco, razão pela qual ela deveria efetuar transferências à sua gerente, vez que o sistema estava fora do ar” (p. 6), para que só assim conseguisse processar o cancelamento e estorno, bem como que a recorrente cumprisse com todos os comandos, sem sequer conferir quem efetivamente era essa dita pessoa para quem estava sendo destinado o crédito. Como é sabido, a ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, sendo este um princípio jurídico que significa que uma pessoa não pode se aproveitar de um prejuízo que ela mesma causou. Nessa toada, além de não se vislumbra a probabilidade do direito, também está ausente a urgência da medida, porquanto ter mais de 9 (nove) meses da ocorrência do fato e quase o mesmo tempo da efetivação da negativação pelo Nu Financeira SA, eis que inserida a operação em cadastro restritivo em 12/2023 (ID 200130246, p. 9). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator